Tribunal: STF
Processo: RE 686861
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-04
Data de publicação: 2015-08-04

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 150, VI, “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE AFASTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NÃO-ENQUADRAMENTO DAS FINALIDADES E OBJETIVOS DA INSTITUIÇÃO AOS REQUISITOS DA LEI Nº 9.532/1997 E AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PAGAMENTO PELOS ASSOCIADOS DE CONTRIBUIÇÃO PECUNIÁRIA. ANÁLISE DO ESTATUTO SOCIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 22.4.2010.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que o art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal assegura a imunidade tributária quanto ao patrimônio e renda de entidades de assistência social que não tenham fins lucrativos. Divergir do entendimento adotado pela Corte a quo, acerca do não preenchimento dos requisitos para a concessão da imunidade tributária, exigiria o reexame da legislação infraconstitucional aplicada, a análise do Estatuto Social da Associação e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que é vedado em sede extraordinária.



    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.